Tribunal: TJMT
Processo: 1007358-95.2020.8.11.0040
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007358-95.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAYCON SANCHES RÚBIO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNO DIOGENES CACERES DE MIRANDA - CPF: 012.581.781-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE FABRINI BARBOSA GOMES - CPF: 903.711.191-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYNEL RAMALHO MOZER (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE BRANDELERO - CPF: 055.240.131-57 (VÍTIMA), ANDRE RECH FELTRIN - CPF: 097.251.067-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ARTHUR SILVA SANTOS - CPF: 105.441.991-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME CORRUPÇÃO DE MENORES – DESCABIMENTO – CRIME FORMAL – EVIDÊNCIAS DE PARTICIPAÇÃO DO MENOR NO ATO CRIMINOSO EM COMPANHIA DO APELANTE – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DO MENOR ENVOLVIDO - CONDENAÇÃO MANTIDA - DELITO DE ROUBO - AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - POSSIBILIDADE – ELEMENTARES DO TIPO PENAL - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “j” DO CP – SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 – VIABILIDADE – FATO NÃO PRATICADO EM RAZÃO DA PANDEMIA NEM POR ELA FACILITADO (PRECEDENTES STJ
HC 632.019/SP, Rel. MINISTRO FELIX FISCHER, DJE 10/2/2021; HC 629/981/SP, REL. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, DJE 9/2/2021; HC 620.531/SP, MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJE 3/2/2021
)
- RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ATENUANTE RECONHECIDA SEM APLICAÇÃO DOS EFEITOS NA PENA EM RAZÃO DO ENUNCIADO 231, DO STJ – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO “CONCURSO DE AGENTES” – INVIABILIDADE –
PARTICIPAÇÃO DIRETA E FUNDAMENTAL DOS AUTORES NO CRIME – COMUNHÃO DE DESÍGNIOS E VONTADE, CONSTATANDO-SE A ATUAÇÃO RELEVANTE E O LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES – EVIDENCIAÇÃO – MAJORANTE MANTIDA
- READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – CABIMENTO – RETIFICAÇÃO OPERADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

O delito de corrupção de menores é crime formal, sendo simples indícios da participação do menor no ato criminoso em companhia do agente imputável suficientes à sua caracterização;

2.

As circunstâncias judiciais da culpabilidade do agente, das circunstâncias e das consequências do crime não podem ser valoradas negativamente, tendo em vista serem elementares do tipo penal em apreço. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 15 do TJMT.

3.

É possível o afastamento da agravante do art. 61, II, “j” do CP, haja vista que o delito praticado não guarda qualquer relação com a saúde pública, bem como a inexistência de nexo de causalidade entre a situação de calamidade ocasionada pela pandemia do Covid-19 e o fato delituoso.

4.

A atenuante da confissão é direito subjetivo do réu, devendo ser reconhecida, se utilizada para o convencimento do juízo. Porém, no caso em apreço, a benesse não pôde ser valorada em benefício do recorrente, em razão da impossibilidade de fixação da pena provisória aquém do mínimo legal (Súmula 231, do STJ).

5.

É descabido o afastamento do concurso de agentes, tendo em vista a comprovação nos autos de que o crime foi praticado em coautoria, com vínculo subjetivo e de comunhão de vontade entre os agentes com a fito de praticar a conduta ilícita;

6.

A pena de multa guarda estreita relação com a pena privativa de liberdade fixada. Deste modo, diminuído o
quantum
da pena privativa de liberdade, torna-se imperiosa a diminuição da pena de multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública Estadual em favor de MAYCON SANCHES RÚBIO contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente fechado, bem como à pena de multa de 60 dias-multa, cujo valor foi fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2o, II e VII do Código Penal e do art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do Código Penal. (Id. 86193474)

Inconformado com os termos do édito condenatório, o apelante insurgiu-se em apelação requerendo a reforma da sentença no sentido de absolve-lo do crime de corrupção de menores (art. 244-A do ECA), nos termos do art. 386, II e VII do CPP, afastando, assim, o concurso material do art. 69 do CP. (Id. 86193488)

Pleiteia também, com relação ao crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma branca (art. 157, §2o, II e VII do CP), o afastamento da majorante do concurso de pessoas e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, a readequação do
quantum
de aumento (pedido subsidiário), o afastamento da agravante do art. 61, II, “j” do CP, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a redução da pena de multa para o mínimo legal.

Por sua vez, o Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação pleiteando o improvimento do apelo defensório, com o fito de manter intacto o édito condenatório. (Id. 86193492)

Manifestou-se, por fim, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, apresentando parecer pelo parcial provimento do recurso em tela, podendo este ser assim sintetizado: (Id. 91621490)

“Síntese ministerial
: apelação criminal – roubo majorado – irresignação em relação ao cálculo de pena – pedido absolutório – impossibilidade – autoria e materialidade bem demonstrado nos autos. Irresignação quanto ao cálculo da pena –
possibilidade
– identificação de excesso de rigor punitivo na primeira e segunda fase da aplicacao da pena.
Pelo parcial provimento dos recursos de apelação
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
Maycon Sanches Rúbio,
contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT aos autos da ação penal n. 1007358-95.2020.8.11.0040, pleiteando a reforma desta.

Narra a exordial acusatória (grifei): (Id. 86192070)

“No dia 23 de setembro de 2020, por volta das 19 horas, na via pública, próximo ao cruzamento da Avenida Porto Alegre com a Rua Vinícius de Moraes, o denunciado,
MAYCON SANCHES RUBIO,
em comunhão de esforços e conjunção de vontades, com o adolescente, ARTHUR SILVA SANTOS,
subtraiu
para si, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de duas armas brancas tipo faca (ambas apreendidas), o aparelho telefônico da vítima, DAIANE BRANDELERO, consistente em um celular, da marca Samsung, modelo A30, conforme b.o n°2020.228674.
Consta que, nas mesmas condições de tempo e lugar alhures descritas, o denunciado
corrompeu
ou ao menos facilitou a corrupção do adolescente ARTHUR SILVA SANTOS (17 anos de idade), com ele praticando a infração penal.
Segundo restou apurado, nas condições de tempo e lugar supracitadas, a vítima encontrava-se fazendo caminhada na via pública, conversando ao celular, oportunidade em que foi abordada pelo denunciado Maycon junto ao adolescente Arthur, os quais estavam trafegando na via, cada um em uma bicicleta, tendo ambos surpreendido a ofendida anunciando o assalto.

Ato contínuo, o adolescente Arthur tentou retirar a força o aparelho celular das mãos da vítima, a qual se negou a entrega-lo. Após, o Adolescente começou a agredir violentamente a vítima, tendo esta entrado em luta corporal com o increpado, para defender-se da injusta
agressão
.
Na
sequência
, o denunciado Maycon,
também

começou
a agredir fisicamente a ofendida, pois, o adolescente Arthur nao havia conseguido tomar posse do aparelho celular da
vítima
. Assim, ambos agressores derrubaram-na no solo, e desferiram contra ela diversos chutes na
cabeça e em seu corpo, causando diversas lesões corporais na ofendida, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito n° e fotografias das fls. 12/14.

Diante da situação, haja vista os gritos de ajuda da vítima, alguns moradores foram lhe socorrer, momento em que o adolescente tomou posse do celular da vítima, tendo ambos agressores partido em fuga, tomando rumo ignorado. Na sequência, foram perseguidos por populares e detidos pela polícia militar, nas proximidades do local.”

1.

Da absolvição pelo crime previsto no art. 244-B do ECA

A defesa pleiteia, inicialmente, a absolvição pelo crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, argumentando que não há, nos autos, provas suficientes a comprovar que o recorrente tinha, no momento do crime, ciência da menoridade do adolescente Arthur Silva Santos, invocando a excludente de tipicidade do erro de tipo. Porém, tal alegação não merece guarida.

É cediço que o delito em tela, imputado ao recorrente, tem caráter formal. Deste modo, o fato criminoso é consumado no momento da prática da ação, independente de prova de resultado naturalístico ou jurídico por esta causado. Assim, torna-se imperioso reconhecer que o crime do art. 244-B do ECA consuma-se pela própria ação, independente de comprovação da efetiva corrupção do menor.

Deste modo, nota-se que a jurisprudência é pacífica no entendimento de que para a consumação do referido delito, é necessário apenas que sejam demonstrados indícios da participação do menor no ato criminoso na companhia de agente imputável. É a inteligência do conteúdo da Súmula n. 500 do STJ, que diz:

“Súmula 500: A configuração do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Em mesma toada, decidiu o Supremo Tribunal Federal (grifo nosso):

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1.
ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL
. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES.

1.

O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes
. (...)

(STF - RHC: 111434 DF, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 03/04/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-074 DIVULG 16-04-2012 PUBLIC 17-04-2012)

Outrossim, quanto à negativa de autoria do autor, é válido ressaltar que tanto a jurisprudência quanto a doutrina pátria há muito consolidaram entendimento que a simples arguição de desconhecimento da condição de menor, quando desacompanhado de qualquer meio que o ateste e em desconformidade com os demais elementos do lastro probatório produzido em instrução, não enseja motivo suficiente à absolvição.

Neste sentido, colaciono recente jurisprudência desta Egrégia Corte (grifo nosso):

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LIMINAR – RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – VIA INADEQUADA – APELO JÁ EM JULGAMENTO – PRISÃO MANTIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECURSO MINISTERIAL –
CONDENAÇÃO POR DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES – CRIME DE NATUREZA FORMAL E PERIGO ABSTRATO – DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE – ERRO DE TIPO NÃO ATESTADO NOS AUTOS
– RECURSO DEFENSIVO – FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – NEGATIVAÇÃO MOTIVADA EM ELEMENTOS CONCRETOS NÃO INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL – VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – PENA-BASE REDIMENSIONADA – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – DIREITO SUBJETIVO DO RÉU – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO FECHADO ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A configuração do crime previsto no art. 244-B do ECA independe de provas da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito de natureza forma e perigo abstrato, bastando a existência de elementos de convicção demonstrando que a ação criminosa foi praticada pelo apelante em unidade de desígnios e cooperação de condutas com adolescente. Ademais, a mera alegação de desconhecimento da idade do menor, desacompanhada de outras provas que permitam aferir a existência de erro de tipo, é insuficiente para absolver o apelante do crime de corrupção de menores. (...)

(TJ-MT 00298875620198110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 15/09/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/09/2021)”

Sendo assim, é notório que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva do crime de corrupção de menores estampam-se, de maneira clara e inequívoca, no Auto de Prisão em Flagrante n. 97.3.2020.14543 (Id. 86192060, p. 02) e demais instrumentos que o acompanham, especialmente Termo de Declaração do menor apreendido (Id. 86192061, p. 10/11) e Boletim de Ocorrências n. 2020.228674 (Id. 86192061, p. 16), que demonstram, de forma inquestionável, o envolvimento do menor da conduta criminosa.

Além disso, nota-se que a argumentação jurídica da defesa no que se refere à ocorrência de excludente de tipicidade do erro de tipo não se baseia em qualquer elemento de prova produzido durante a
persecutio
, estando alheia ao conjunto probatório construído.

Assim, restam perfeitamente delineados os indícios de envolvimento do menor na ação criminosa da qual o recorrente fez parte, não prosperando a arguição de erro de tipo, sendo a condenação medida que se impõe.

2.

Do crime de roubo

Quanto ao crime de roubo, não há qualquer irresignação defensiva no que tange à autoria e materialidade delitiva, insurgindo-se o apelante especificamente em relação ao cálculo de pena. Para análise, entendo necessário a transcrição da dosimetria aplicada na sentença penal condenatória, referente ao crime de roubo:

“...
I – CRIME DE ROUBO.

Pena privativa de liberdade.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 157, §2o, do CP, estipula pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
,
tenho que a mesma extrapola o tipo penal, na medida em que o crime foi praticado com brutalidade desnecessária, já que a vítima narrou tanto na fase policial, como em juízo, que foi pisoteada na cabeça, enquanto estava caída ao solo.
O acusado não é portador de maus
antecedentes,
pelo que consta nos autos.

Não há nos autos elementos para avaliar a
conduta social
e a
personalidade
do réu. Os
motivos
são inerentes ao crime. As
circunstâncias

pesam em desfavor do agente, já que o crime ocorreu em plena via pública, em avenida de grande circulação de pessoas, em horário em que elas praticam atividade física ao ar livre, o que demonstra o destemor e audácia do acusado quanto às consequências de sua conduta
.
[1]
O fato praticado originou
consequências

para a vítima que desbordam do tipo penal, porquanto a quebra de um dedo da mão esquerda prejudica a realização de tarefas simples do cotidiano, como tomar um banho, e até estudar e trabalhar, fugindo, portanto, àquelas lesões normais decorrentes do tipo penal em que se nota na praxe.
No que se refere ao
comportamento da vítima
, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Nos termos do entendimento do STJ: "A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenanento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incrimininador" (STJ. HC 266.731/MT, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).

Porém, registro que, obviamente, este é um critério para os casos gerais, ou seja, aqueles que não excedem em demasia a normalidade do tipo, o que significa dizer que, havendo maior gravidade,
“o magistrado pode e deve exasperar a reprimenda de forma mais rigorosa. Nesse mesmo sentido é a apelação criminal n.0005616-23.2018.8.11.0040, da Terceira Câmara Criminal do e. TJ/MT, de relatoria do Des. Rondon Bassil Dower Filho.”

Neste rumo de argumentos, analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, e as vetoriais negativas
, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão.

Aplico em desfavor do acusado a agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do CP, ao passo que praticado o crime em tempos de conhecida e notória calamidade pública, em razão da pandemia do vírus COVID-19, consoante Decreto Legislativo n.06/2020, publicado em 20/03/2020 | Edição: 55-C | Seção: 1 - Extra | Página: 1. Ocorre que patente a necessidade de agravamento da conduta, como previsto pelo legislador, em meio ao estado excepcional de pandemia, que gera ainda mais recessão econômica, e exige do Estado concentrar parte substancial das forças de segurança no combate às aglomerações, o que faz com que os crimes neste momento gerem temor e pânico social com gravidade exponencial, de forma que agravo a pena em 01 ano, fixando-a de maneira provisória em 08 (oito) anos de reclusão.

Deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea, porque não utilizada na fundamentação da sentença.

Em razão da causa de aumento de pena prevista no §2o, I, do artigo 157, referente ao concurso de agentes, aumento a pena do acusado na razão de 1/3 (um terço), fixando-a de maneira definitiva em
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, à míngua de causa de diminuição de pena.

Pena de multa.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.”
(Id. 86193473).

2.1.
do afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis

Nota-se que o Magistrados singular, elevou a pena base em 03 (três) anos de reclusão, em razão da presença de 03(três) circunstâncias judiciais negativas, quais sejam, a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

No que tange à culpabilidade, o douto magistrado sentenciante a valorou negativamente em razão da alegada brutalidade com a qual o crime foi cometido o crime, tendo em vista ter os criminosos agredido a vítima para subtrair-lhe o celular. Porém, nota-se que a violência – seja ela física ou psicológica – constitui elemento do tipo penal analisado, não podendo, portanto, ser negativamente valorado.

É o que diz o Enunciado Orientativo n. 15 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que dispõe:

“Enunciado 15: as
elementares do tipo penal
e as consequências naturais da consumação do crime
não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.
”

Assim, no caso em tela, a culpabilidade não pode ser valorada negativamente em virtude de elemento de tipo penal em apreço.

Por conseguinte, o juízo sentenciante valorou negativamente também a circunstância do crime, sob argumento de que o crime foi mais reprovável por haver sido praticado em via pública e com grande movimento de pessoas. Porém, essa fundamentação, uma vez que a clandestinidade não é requisito para a caracterização do crime de roubo, não havendo, assim, motivos que ensejem a valoração negativa em relação à sua prática em via pública e/ou com intenso fluxo de pessoas.

Por fim, a última circunstância judicial valorada negativamente pelo juízo de piso foram as consequências do crime. O juízo negativo foi tomado em virtude das consequências físicas das agressões causadas à vítima, que, em virtude da fratura de um dedo, teve suas ocupações diárias mais simples limitadas.

Neste caso, entendo descabida a exasperação da pena base, haja vista que, por mais odiosa e desnecessária que tenha sido a agressão física praticada contra a vítima, e por mais que a fratura no dedo ocasionada pela agressão tenha interferido diretamente em seus afazeres mais simples, é notório que a referida lesão se trata de consequência naturalística de elementar do tipo penal em apreço, não podendo, portanto, ser valorada negativamente, nos termos do Enunciado Orientativo n. 15 do TJMT, colacionado acima.

Logo, entendo ser descabidas as valorações negativas das circunstâncias apontadas pelo juízo sentenciante, devendo a pena-base, portanto, ser fixada no mínimo legal
.

2.2.

Do afastamento da agravante do art. 61, II, “j” do CP

Já na segunda fase dosimétrica, o juízo sentenciante agravou a pena imposta ao apelante com incurso no art. 61, II, “j” do CP, fundamentando a decisão no fato de que o crime foi praticado durante situação de calamidade pública ocasionada pela pandemia do Covid-19.

Porém, no caso em tela, urge a necessidade do afastamento da referida agravante, levando em consideração a natureza do crime praticado, que não guarda qualquer relação com a saúde pública, bem como o fato de que o delito não foi praticado em virtude da pandemia do Covid-19, e nem por ela foi facilitado, não havendo, portanto, qualquer nexo de causalidade entre a conduta criminosa praticada e o estado de calamidade ocasionado pela pandemia.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (grifei):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. AGRAVANTE AFASTADA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva

(HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021.

2. Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual no 64.879 e do Decreto Legislativo no 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021)”

Em mesma toada, traz-se à baila recente jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO (ART. 155, CAPUT, C/C ART. 61, I e II, J, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO – DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES ALIENA – MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA – 2
. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE REFERENTE À CALAMIDADE PÚBLICA – PROCEDÊNCIA – FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PRÁTICA DELITIVA E OS EFEITOS DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS
– 3. PREPONDENRÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPERTINÊNCIA – MULTIREINCIDÊNCIA – 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – C0NSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ

(...) 2. Não evidenciado o nexo de causalidade entre a execução do delito de Furto praticado e o cenário de pandemia vigente, necessário o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do CP, sob pena de responsabilização objetiva do agente.
(...)

(TJ-MT 10193073320208110003 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/08/2021).”

Ainda:

“TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO No 1008287-31.2020.8.11.0040 – CLASSE 417 – COMARCA DE SORRISO APELANTE :- THIAGO DE ASSIS SANTOS APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DA PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PERÍCIA DA ARMA PARA AFERIR SEU POTENCIAL LESIVO – IMPOSSIBILIDADE – 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL OU FIXAÇÃO DO AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/8 – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – MIGRAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES NO ROUBO – LICITUDE DO PROCEDIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 32/TJMT – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NA VALORAÇÃO DA PENA – REPRIMENDA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA – 3)
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PELO CRIME TER SIDO PRATICADO DURANTE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA (COVID -19) – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A SITUAÇÃO DA PANDEMIA E A CONDUTA DO ACUSADO
– 4) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO NÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA A SENTENÇA CONDENATÓRIA – 5) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – PLEITO ESVAZIADO – PENA DE MULTA READEQUADA JUNTAMENTE COM A CORPORAL –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 3) Impõe-se o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, j, do Código Penal, pois a simples prática do crime em período de calamidade pública – no caso, a pandemia do Covid-19 –, não é suficiente para a caracterização da aludida agravante, devendo ficar demonstrado o nexo de causalidade entre a infração penal e o momento excepcionalmente vivenciado. (...)

(TJ-MT 10082873120208110040 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 21/07/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/07/2021)”

Assim, não havendo nexo de causalidade com a pandemia COVID-19, impõe-se o afastamento da agravante do art. 61, II, “j” do CP, permanecendo a pena fixada no mínimo legal.

2.3.
Do reconhecimento da confissão espontânea

Por conseguinte, o juízo de piso deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea ao apelante, sob o argumento de que esta não foi utilizada na fundamentação da sentença.

Porém, como é cediço, a confissão espontânea, ainda que feita de forma parcial ou qualificada, deve ser reconhecida, sobretudo quando utilizada para o convencimento do magistrado, devendo ensejar a atenuação da pena imposta na segunda fase.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (grifei):

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO, ESPECIAL. ART. 65, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que
a confissão, ainda que parcial, deve ser considerada para atenuar a pena,
sobretudo
quando utilizada para dar suporte à condenação
. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1269574 SP 2011/0192001-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2015).”

Ainda:

''APELACAO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SENTENCA CONDENATORIA. IRRESIGNACAO DEFENSIVA. REANALISE DA DOSIMETRIA. NEGATIVACAO DA VETORIAL ATINENTE AOS "ANTECEDENTES", A "PERSONALIDADE" E AS "CIRCUNSTANCIAS" DO DELITO. FUNDAMENTACAO INIDONEA APENAS EM RELACAO A CIRCUNSTANCIA JUDICIAL DA "PERSONALIDADE" DO AGENTE.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE CONTIDA NO ARTIGO 65, III, "D", DO CODIGO PENAL. DIREITO SUBJETIVO DO REU
. READEQUACAO DO QUANTUM DA PENA. MODIFICACAO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTENCIA DE DUAS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS DESFAVORAVEIS. REDUCAO DA MULTA. FIXACAO EM CONFORMIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) Tendo o acusado admitido, nas duas oportunidades em que foi ouvido, a pratica do delito a ele imputado,
e imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que se trata de circunstância de natureza objetiva, que independente do subjetivismo do julgador, constituindo mesmo direito do réu
(...).'' (TJMT; ACr 0002893- 60.2020.8.11.0040; Primeira Camara Criminal; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg 15/06/2021; DJMT 18/06/2021)

Deste modo, entendo ser cabível o reconhecimento da confissão. Porém, no caso em tela, nota-se que tendo em vista o entendimento da necessidade de reforma da pena-base para fixa-la no mínimo legal, torna-se impossível concessão da diminuição de pena da atenuante, visto que, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena aquém do patamar mínimo.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pacificado sob a súmula n. 231, que diz:

“Súmula 231/STJ: a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Neste caso, embora reconhecida, torna-se impossível a diminuição originada pela atenuante da confissão espontânea.

2.4.
Da majorante prevista no art. 157, inc. II, do CP

O apelante busca o afastamento da majorante do concurso de agentes, arguindo que não há nos autos quaisquer elementos que atestem a ocorrência de coautoria ou de participação no referido delito, não sendo comprovado qualquer liame subjetivo entre o apelante e o menor. Porém, não subsiste a tese defensiva, tendo em vista o arcabouço probatório construído nos autos, evidenciam a coautoria do apelante e do menor na prática do crime em comento. Em especial, salientamos as declarações da vítima (Id. 86192060, p. 09/10), que foi enfática em dizer que foi abordada por ambos os agentes, bem como pelo termo de reconhecimento fotográfico (Id. 86192061, p. 01/06), no qual a vítima foi firme em reconhecer o apelante como sendo um dos autores do crime praticado contra ela.

É sabido que no crime de roubo a palavra da vítima, quando acompanhada dos demais elementos de prova, possui relevante valor probatório. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (grifo nosso):

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES [ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS –
PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA
– ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, IMPOSIÇÃO DE APENAMENTO MÍNIMO E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório,
pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção,
e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal.

(TJ-MT - APR: 00005868520158110048 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 29/01/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2020)”

Ademais, ressalta-se também o depoimento do próprio menor, Arthur (Id. 86192062, p. 10/11) que, em sede policial, confessou a prática do crime e foi categórico ao afirmar a participação do apelante tanto na consumação do fato criminoso quanto na tentativa de fuga.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a confissão feita em sede policial, quando confirmada pelos demais elementos de prova, possui valor probatório, sendo, portanto, suficiente à condenação. É a inteligência do Enunciado Orientativo n. 11 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que diz:

Enunciado 11: A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo,
tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
.

Sendo assim, em razão de comprovada pluralidade de condutas e do latente vínculo subjetivo entre o apelante e o menor apreendido, resta inequívoco o concurso de agentes para a prática do crime, sendo descabido o seu afastamento.

2.5.
Da pena de multa

Por fim, a defesa pleiteia a diminuição da pena de multa para o mínimo legal, sob o argumento de que esta foi fixada em patamar desproporcional.

É cediço que a pena de multa guarda estreita relação com a pena privativa de liberdade à qual o réu foi condenado, devendo ser fixada proporcionalmente a esta.

No caso em tela, resta delineado que não há, nas duas primeiras fases dosimétricas, circunstâncias que autorizem o aumento de pena, restando apenas a causa de aumento referente ao concurso de agentes. Sendo assim, nota-se que a pena de multa - fixada pelo juízo sentenciante no montante de 60 dias-multa – foi fixada levando em consideração a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da agravante da situação de calamidade.

Deste modo, diante do exposto, nota-se a latente a necessidade de diminuição do
quantum
da pena de multa fixada no édito condenatório, sendo cabível a diminuição pleiteada.

Neste diapasão, colaciono entendimento do Tribunal de Justiça de Alagoas (grifei):

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A PRÁTICA DO CRIME PELOS APELANTES. NÃO ACOLHIMENTO.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. PERSONALIDADE DO AGENTE ATRIBUÍDA DESFAVORAVELMENTE PELO JUIZ SINGULAR. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PENA-BASE REDIMENSIONADA PARA O PATAMAR MÍNIMO. PENA EM DEFINITIVO DOSADA NO MÍNIMO LEGAL.
PENA DE MULTA REDIMENSIONADA. CONSONÂNCIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

(...)3
Redimensionamento da pena de multa fixada aos acusados, diante da relação entre a pena privativa de liberdade e aquela, fixando-a também no mínio legal.

4 Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-AL - APL: 00005292820118020058 AL 0000529-28.2011.8.02.0058, Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas, Data de Julgamento: 12/02/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/02/2020)

A seguir, passo à análise e cálculo da dosimetria da pena:

a)

Do crime do art. 244-B do ECA

O crime de corrupção de menores, tipificado no art. 244-B do ECA, estipula pena de 01 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão. Considerando que a pena fixada pelo Magistrado “a quo” foi de 01 (um) ano de reclusão, ou seja, no mínimo legal permitido, não há qualquer alteração a ser feita.

Dosimetria do crime de roubo (art. 157 do CP)

Quanto ao crime de roubo, o Código Penal pátrio estipula, em seu art. 157, pena privativa de liberdade de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

In casu
, na
primeira fase
da dosimetria, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão.

Na
segunda fase
dosimétrica, não há qualquer circunstância agravante, não havendo motivo para aumento da pena. No tocante à atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP), apesar de reconhecida, seus efeitos não podem ser aplicados, nesse caso, tendo em vista a impossibilidade de fixar a pena provisória aquém do mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ.

Sendo assim, mantenho a pena provisória fixada em 04 (quatro) anos de reclusão.

Por fim, na
terceira fase
da dosimetria, nota-se que não há qualquer causa de diminuição de pena a ser analisada. Em contrapartida, subsiste a majorante prevista no art. 157, §2o, II do CP, que estipula aumento de pena na razão de 1/3 pelo concurso de agentes, que representa o aumento de pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Deste modo, fixo a
pena-definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Em relação à pena de multa, esta deve guardar proporção com a pena de reclusão fixada. Logo, tendo em vista a pena privativa de liberdade,
fixo a pena de multa em 13 (treze) dias-multa
, sendo
cada dia-multa equivalente à fração de 1/30 do salário mínimo vigente.

Tendo em vista o concurso material de crimes (art. 69 do CP), somo as penas cominadas, condenando o réu
MAYCON SANCHES RÚBIO
à
pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, “b” do CP, bem como ao
pagamento de 13 (treze) dias-multa
, na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente á época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021